Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-74.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009676-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Do Juiz, Busca e Apreensão, Utilização de bens públicos, Agências/órgãos de regulação, Índice do IPC junho/1987, Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ESMERALDA NELIA REINERS - CPF: 078.485.011-91 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI (RECLAMADO), IDOALDO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 136.963.190-15 (RECLAMADO), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (RECLAMADO), IDOALDO RODRIGUES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), CASSIA COELHO SANTEIRO - CPF: 024.681.451-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL – ARTIGO 988 DO CPC E ARTIGO 213 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – COMPROVAÇÃO – PEDIDO ACOLHIDO.

1- Nos termos do artigo 988 do CPC e do artigo 231, do RITJ/MT, deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal. No caso concreto, o comando exarado por esta Egrégia Corte não está sendo cumprido tal qual determinado, haja vista que a Segunda Câmara de Direito Privado afastou a exigência da devolução de valores pagos e das benfeitorias, para a reintegração de posse almejada.

2- Decisão cassada, com a ordem para que o Juiz
a quo
que cumpra o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento e expeça o mandado de reintegração de posse em favor da Reclamante.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N.º 1009676-74.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação ajuizada por
Esmeralda Nelia Reiners
, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 231 do Regimento Interno desta Corte, objetivando garantir a autoridade de Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004823-56.2019.8.11.0000.

De acordo com a petição inicial, embora a Segunda Câmara de Direito Privado tenha, por maioria, desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1004823-56.2019.8.11.0000) interposto por
Idoaldo Rodrigues Moreira
e
Maria Helena Pinheiro Moreira
e afastado o pedido de que a reintegração de posse seja condicionada ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, qual seja: de devolver a quantia paga pelo imóvel, somado o valor gasto com as benfeitorias úteis e necessárias, o Julgador singular negou seu pedido de reintegração, em evidente afronta ao que foi decidido pela Segunda Câmara.

Aduz que se não bastasse o descumprimento do Acórdão, o Juiz ainda trouxe fatos novos, pois fundamentou o indeferimento do pedido reintegratório na existência de outra ação (n.º 1001523-58.2018.811.0053), da qual não participa, eis que naquela figuram como partes
Idoaldo Rodrigues Moreira, Maria Helena Pinheiro Moreira e terceiro denominado “Pedro”
, cujo objeto é imóvel diverso, já que se refere à “Fazenda Alvorada da Serra”, enquanto a Ação que ela promoveu diz respeito a “Fazenda Pouso Lindo”.

Assevera que o Juiz não pode, de ofício, impedir sua reintegração na posse do imóvel, sob pena de afrontar o princípio constitucional da estabilidade jurídica das decisões.

Assim, pugna seja cassada a decisão impugnada, haja vista que afronta a ordem emanada desta Corte Estadual, determinando a sua imediata reintegração na posse do imóvel.

Nas informações, o Juiz titular da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT noticia que a decisão objeto da Reclamação foi alvo de recurso próprio, qual seja: o Agravo de Instrumento n.º 1006976-28.2020.8.11.0000.

Ressalta que não tem intenção de descumprir ordem desta Corte Estadual, mas entendeu por bem aguardar a realização da perícia para apurar o valor das benfeitorias a serem indenizadas, sob pena de alteração do quadro fático-probatório pela parte a ser reintegrada na posse do bem.

O Juiz ainda informa que o imóvel objeto da lide também é ponto de divergência em outra contenda (Ação n.º 1001523-58.2018.8.11.0053), ajuizada por terceiro estranho ao processo que culminou nesta Reclamação, cujo feito também já foi sentenciado.

Assenta que houve por bem aguardar o deslinde da controvérsia, porque na Ação onde foi proferida a decisão que deu causa ao ajuizamento desta Reclamação não foi oportunizada a defesa do terceiro. Ou seja, que se serviu da prudência para evitar prejuízos a terceiros que não integraram o feito.

Ainda informa que se a área a ser reintegrada não é a mesma daquela discutida na outra lide (Processo n.º 1001523-58.2018.811.0053), tal questão não pode ser dirimida de plano, sendo necessário, no seu entender, a realização do respectivo estudo pericial.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito e deixou de emitir parecer (Id. 47232954).

Citados, Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira apresentaram Contestação.

Argumentam que não houve o descumprimento do Acórdão e que a decisão deve ser mantida hígida, pois ambas as partes têm direitos e obrigações: os Reclamados a obrigação de desocupar o imóvel e a Reclamante de ressarci-los.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021